Tribunal: STF
Processo: ARE 1426797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal, assim ementado (eDOC 50, pp. 18- 21):



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS - A CARGO DE UNIVERSIDADE INSTALADA NAS IMEDIAÇÕES DE RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA À EXPLORAÇÃO PRIVADA - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSTALAÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO, FEITO COM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI CONSIDERADO POLO GERADOR DE TRÁFEGO MAIS INTENSO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APRECIAÇÃO DO AGRAVO RETIDO REITERADO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA DPU AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL E DA ANTT ACOLHIDA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA, MESMO PORQUE A INTELIGÊNCIA DO INC. I DO ART. 109 DA CF (TAXATIVA) NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A SIMPLES PRESENÇA DA DPU NO POLO ATIVO FIXA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO ANULADO EM PARTE (E A SENTENÇA INTEGRALMENTE). AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS E REMESSA OFICIAL PREJUDICADOS. 



    1. Apelação interposta pela Associação _Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (ASSUPERO) contra a sentença de parcial procedência da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), objetivando a execução de obras para minoração dos impactos no trânsito provocados pela instalação de um campus da Universidade Paulista (UNIP) na altura do KM 157,5 da Rodovia Presidente Dutra, e também para garantir maior segurança aos pedestres. 



    2. Remessa Oficial tida por interposta nos termos do artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública c/c artigo 475, I, do Código de Processo Civi111973, por se tratar de sentença de parcial procedência. 



    3. Apreciação do agravo retido decorrente da conversão do agravo de instrumento n° 2013.03.00.026429-9 interposto pela ASSUPERO e outro, devidamente reiterado nas razões de apelação, com fulcro no artigo 523 do Código de Processo Civi111973. Os agravantes insurgem-se contra a decisão de fls. 1270/1280, ao argumento de que não foi apreciada a integralidade da matéria preliminar suscitada em contestação, especificamente a relativa à falta de interesse de agir da DPU; à ilegitimidade passiva da ANTT e da UNIÃO FEDERAL; e à ausência de litisconsortes passivos necessários, no caso a CCR NOVADUTRA e o Município de Jacarei/SP.



     4. Preliminar de falta de interesse de agir da DPU afastada: a existência de uma demanda individual, como é o caso da ação de obrigação de fazer/não fazer n° 0554121-92.2007.8.26.0577 /la Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos/SP, não tem o condão de obstar a propositura de uma demanda coletiva, como a presente ação civil pública - artigo 81 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (STJ - AgInt na PET no REsp 1387022/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017; TRF 3" Região, AMS - Apelação Cível - 327597, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 27/3/2014). Busca-se nessa ação civil pública a proteção do direito dos economicamente hipossuficientes, o que basta para legitimar o interesse de agir da DPU. Precedentes (STF - RE 733433, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 4/11/2015; ADI 3943, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015; STJ - REsp 1275620/RS, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012).



     5. Preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acolhida. 



    6. A União Federal, que não participou de qualquer ato atinente à instalação da UNIP no Município de São José Dos Campos/SP, não pode ser responsabilizada por obrigação decorrente dessa relação jurídica, como pretende a DPU, nem mesmo subsidiariamente. A Rodovia Presidente Dutra foi objeto de contrato de concessão de serviço público firmado entre a União Federal - representada pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), que possuía personalidade jurídica própria - e a empresa Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A (CCR NOVADUTRA). Com a criação da ANTT, também com personalidade jurídica própria (artigo 21, §2", da Lei n° 10.233/2001), as obrigações do DNER foram transferidas para a sua alçada (artigo 4°, IV, a, do Decreto n° 4.128/2002). 



    7. Em relação à ANTT, extrai-se da documentação acostada aos autos que o seu antecessor DNER participou das discussões sobre a instalação da UNIP em São José dos Campos/SP que definiram as diretrizes e exigências relativas à melhoria do trânsito local e à segurança dos pedestres, o que não poderia ser diferente, não só por se tratar de obras em rodovia federal, mas por disposição legal (Lei n° 8.987/98).



     8. Resta claro que os interesses da ANTT (sucessora do DNER), e da ASSUPERO são diametralmente opostos, carecendo de fundamento o pedido de condenação da ANTT à obrigação subsidiária de executar as obras que a DPU alega serem de responsabilidade da ASSUPERO. Ademais, a obrigação de fiscalizar da ANTT advém do próprio ordenamento jurídico, sendo desnecessário provimento judicial nesse sentido. 



    9. De acordo com o disposto no art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Comum Federal é fixada em razão da pessoa (ratione personae). Portanto, será competente a Justiça Federal se, nas respectivas causas, figurarem a União, uma sua entidade autárquica ou uma sua empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, razão pela qual não há como - infringindo a Constituição - fixar a competência da Justiça Federal tão somente porque a DPU se encontra no polo ativo da demanda. A DPU não é um "órgão da União" - como também não o é o MPF - diante da completa autonomia constitucional da instituição (art. 134, § 3°), que não representa a União nem se encontra "no lugar dela" quando atua. Destarte, o "interesse" da DPU em estar em Juízo não a coloca em posição de igualdade com as entidades mencionadas no inc. I do art. 109 da Constituição. Assim, o fato de a ação ser proposta pela valorosa DPU não fixa cbmpetência na Justiça Federal, quando o polo passivo contém exclusivamente entidades privadas ou pessoas jurídicas de direito público estadual, distrital e municipal. 



    10. A competência da Justiça Federal é taxativa (STF: "Competência da Justiça Federal definida na Constituição, não cabendo a lei ordinária e, menos ainda, a medida provisória sobre ela dispor..." - ADI 2473 MC, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2001, DJ 07-11- 2003 PP-00081). Nesse sentido: CC 9.100/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/1994, DJ 17/10/1994, p. 27854 - José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. 6' ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.574.



     11. O caso é de reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da UNIÃO FEDERAL e da ANTT e, considerando que a simples presença da DPU no polo ativo não atrai a competência da Justiça Federal porquanto a regra do inc. I do art. 109 da Constituição é taxativa - , o processo deve ser anulado em relação às duas primeiras, e a sentença integralmente, remetendo-se o feito à Justiça Estadual de São José dos Campos. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário interposto pela NovaDutra com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 64, p. 5):



    “(...) ao contrário do quanto considerado pelo v. acórdão, a Justiça Federal é a única absoluta e exclusivamente competente para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que a ANTT possui nítido interesse no feito. ”



    Por sua vez, a Defensoria Pública da União, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, alega que (eDOC 68, p.11):



    “A União Federal, por meio de sua Agência Nacional de Transportes Terrestres — ANTT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque a ANTT, ao contrário do firmado no v. acordão recorrido, possui interesse no feito, o qual por si só, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda”. 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu os recursos ante o óbice da súmula 279 do STF e pela necessidade de análise do norma infraconstitucional (eDOCs 82 e 83).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica aos recorrentes.



    Da análise do recurso da NovaDutra.



    O Tribunal a quo, ao analisar as apelações, assim asseverou (eDOC 50, pp. 15-17):



    “ (...) os interesses da ANTT (sucessora do DNER), e da ASSUPERO são diametralmente opostos - conforme aduziu o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em suas alegações finais - carecendo de fundamento o pedido de condenação da ANTT em obrigação subsidiária de executar as obras que a DPU alega serem de responsabilidade da AS SUPERO (fls. 1882/1889). 



    Ademais, como acima exposto, a obrigação fiscalizatória da ANTT advém do próprio ordenamento jurídico, sendo desnecessário provimento judicial nesse sentido.



     Por fim, destaco que o fato de ação ser proposta pela DPU não fixa - só por essa valorosa entidade estar no polo ativo - a competência na Justiça Federal, quando o polo passivo contém exclusivamente entidades privadas ou pessoas jurídicas de direito público estadual, distrital e municipal. 



    Convém lembrar que a Lei Complementar n° 80/94 criou no artigo 2°, I e III, dois órgãos: a Defensoria Pública dos Estados (DPE) e a Defensoria Pública da União (DPU), repartindo as atribuições de cada entidade, não existindo espaço para superposição de atribuições, sendo certo que as atribuições da DPE devem ser exercitadas perante a Justiça Estadual e a DPU tem atribuição perante a Justiça Federal nos exatos termos dos artigos 14 e 106 da LOC n° 80/94. Isso obviamente não viola o principio da unicidade da instituição "defensoria pública" abrigado no artigo 3°.



     De pronto se deve recordar que de acordo com o disposto no artigo 109, I, da CR11988, a competência cível da Justiça Comum Federal é fixada em razão da pessoa (ratione personae). Portanto, será competente a Justiça Federal se, nas respectivas causas, figurarem a União, uma sua entidade autárquica ou uma sua empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, razão pela qual não há como - infringindo a Constituição - fixar a competência da Justiça Federal tão somente porque a DPU se encontra no polo ativo da demanda. A DPU não é um "órgão da União" - como também não o é o MPF - diante da completa autonomia constitucional na instituição (artigo 134, § 3°), que não representa a União nem se encontra "no lugar dela" quando atua. Destarte, o "interesse" da DPU em estar em Juizo não a coloca em posição de igualdade com as entidades mencionadas no inciso I do art. 109 da Constituição.



     Convém aduzir a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA: "3.2 Causas de interesse da União. São aquelas em que a União, na qualidade de Fazenda Pública Federal , está em juízo para, seja como Fazenda-autora, Fazenda-ré, Fazenda-assistente ou Fazenda oponente, defender interesse que entende seu. [...] A regra de competência, aqui, é de interpretação estrita, não inclui senão as entidades nominalmente referidas ." (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual á Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.574.).



     Por isso que o STJ já decidiu que "COMPETENCIA - JUSTIÇA FEDERAL A COMPETENCIA DOS JUIZES FEDERAIS É ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO, NÃO PODENDO SER AMPLIADA COM BASE EM DISPOSIÇÕES DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ASSIM, EXCLUIDO O ENTE FEDERAL DO FEITO, A COMPETÊNCIA PASSA A JUSTIÇA ESTADUAL, ANDA QUE O PROCESSO CAUTELAR PREPARATÓRIO TENHA SIDO AJUIZADO NO FORO FEDERAL." (CC 9.100/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/1994, DJ 17/10/1994, p. 27854). 



    É que a competência da Justiça Federal é taxativa (STF: "Competência da Justiça Federal definida na Constituição, não cabendo a lei ordinária e, menos ainda, a medida provisória sobre ela dispor..." - ADI 2473 MC, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2001, DJ 07-11-2003 PP-00081). 



    Destarte, o caso é de reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da UNIÃO FEDERAL e da ANTT e, considerando que 'a simples presença da DPU no polo ativo não atrai a competência da Justiça Federal porquanto a regra do inc. I do art. 109 da Constituição é taxativa - , o processo deve ser anulado em relação às duas primeiras, e a sentença integralmente, remetendo-se o feito à Justiça Estadual de São José dos Campos”. 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 868583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19-09-2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1386588 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-08-2022)



    Da análise do recurso da Defensoria Pública da União.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 do STF e pela necessidade de análise do normas infraconstitucionais. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



      Dispositivo



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso do recorrente NovaDutra, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC; e não conheço do agravo da DPU, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente